Tribunal: TJDFT
Processo: 0005818-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESCOLA. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE.

2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena, de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.

3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

4. Apelação conhecida e desprovida.